Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-22.2025.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006046-22.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZABETH BOTELHO DE CEDRO - CPF: 702.067.597-20 (RECORRENTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA. REAJUSTE AUTOMÁTICO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professora aposentada com paridade, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais supostamente decorrentes do não repasse integral dos reajustes do Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), no âmbito do Município de Barra do Garças/MT, nos exercícios de 2023, 2024 e 2025. Alega a recorrente que, mesmo após a edição das Leis Complementares Municipais nº 398/2025 e nº 400/2025, persistiu defasagem remuneratória, agravada por suposta alteração nos coeficientes previstos na LCM nº 049/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação legal de extensão automática dos reajustes do Piso Nacional do Magistério à remuneração de professora aposentada com paridade; (ii) estabelecer se houve comprovação nos autos de que o subsídio pago à recorrente ficou aquém do piso proporcional à jornada de 30 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ, no REsp 1.426.210/RS (Tema Repetitivo 911), afirma que a Lei nº 11.738/2008 assegura apenas o vencimento mínimo, sem prever reajuste automático a toda a carreira.

4.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário impor reajustes a servidores públicos sob fundamento de isonomia, inexistindo base normativa para determinar judicialmente reajuste aos subsídios da recorrente.

5.

Não há nos autos prova documental de que o valor recebido pela recorrente (R$ 9.309,62) esteja abaixo do piso proporcional à jornada de trabalho, nem comprovação da jornada efetivamente contratada, ônus probatório que cabia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

As Leis Complementares Municipais mencionadas não demonstram, por si sós, redução remuneratória material, tampouco previsão de extensão automática dos reajustes a toda a estrutura da carreira do magistério.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 11.738/2008 assegura apenas o vencimento mínimo ao magistério, sem obrigatoriedade de extensão automática de seus reajustes a toda a carreira, inclusive a servidores aposentados com paridade.

2.

O ônus da prova do recebimento de valor inferior ao piso proporcional incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

Inexistindo comprovação de salário inferior ao piso proporcional e de jornada contratual, impõe-se a improcedência do pedido de diferenças salariais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 212-A, XII; EC nº 108/2020; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º, parágrafo único; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.10.2014; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, RI nº 1002765-35.2024.8.11.0023, Rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 20.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença
que julgou
improcedente
o pedido formulado nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes do não reajuste integral do Piso Nacional do Magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, no âmbito do Município de Barra do Garças/MT, nos exercícios de 2023, 2024 e 2025.

A Reclamante, professora aposentada com proventos integrais e paridade, sustenta que houve
omissão reiterada
do Município na aplicação dos reajustes legais anuais definidos pelo Ministério da Educação, resultando em prejuízo financeiro. Afirma que, mesmo após a edição das Leis Complementares Municipais nº 398/2025 e nº 400/2025,
persistiu defasagem remuneratória
, agravada por suposta redução nos coeficientes de cálculo do subsídio previstos anteriormente na LCM nº 049/1999.

Em contrarrazões, a Reclamada sustenta que
não houve violação à Lei Federal nº 11.738/2008
, argumentando que o subsídio pago à Reclamante encontra-se
acima do piso nacional proporcional à jornada de 30 horas semanais
, e que não há previsão legal que determine a aplicação automática dos reajustes do piso a toda a carreira. Pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei nº 9.099/95, sendo formulado por parte legítima, com regularidade formal, interesse recursal e adequado preparo, estando, portanto, apto à análise de mérito.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de diferenças salariais vinculadas ao piso nacional do magistério. A sentença considerou que
não foram produzidas provas suficientes para demonstrar que o valor efetivamente pago à Reclamante estivesse aquém do piso nacional proporcional à jornada de trabalho de trinta horas semanais
, nem que as leis municipais impugnadas tivessem implicado redução remuneratória material.

Rejeito eventuais preliminares ou alegações recursais no sentido de que a legislação local determinaria a extensão automática do reajuste do piso nacional a toda a estrutura da carreira do magistério. Não há nos autos qualquer
previsão legal municipal expressa
que imponha tal reflexo automático aos níveis superiores da carreira, tampouco
prova documental inequívoca
de que o valor efetivamente pago foi inferior ao mínimo constitucional proporcional.

A ausência de prova material robusta a sustentar que a Reclamante recebia subsídio inferior ao piso nacional proporcional
impede o reconhecimento do direito postulado
, mormente diante do fato de que o valor do subsídio pago, de R$ 9.309,62 (nove mil, trezentos e nove reais e sessenta e dois centavos),
não se mostra, de plano, incompatível
com a norma federal quando considerada a proporcionalidade da jornada.

Ainda, o STF reafirmou por meio da Súmula Vinculante nº 37 que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”, sendo incabível qualquer provimento judicial que altere ou imponha reajuste em desconformidade com a legislação estadual específica.

Dessa forma, inexistindo prova de salário inferior ao piso, de jornada contratual definida ou de direito líquido e certo ao reajuste, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A respeito, cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 11.494/2007. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA REAJUSTE ANUAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta em face do Estado de Mato Grosso. A autora, professora contratada temporariamente, alegou não estar recebendo os reajustes do piso salarial nacional do magistério conforme índices fixados pelo Ministério da Educação e requereu o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a revogação da Lei n.º 11.494/2007, ainda persiste base legal válida para atualização anual do piso do magistério com base no parágrafo único do art. 5º da Lei n.º 11.738/2008; (ii) estabelecer se a autora comprovou que recebia remuneração inferior ao piso nacional vigente e, portanto, se faria jus ao pagamento das diferenças salariais postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da Lei n.º 11.494/2007 pela Lei n.º 14.113/2020 suprimiu a base legal para o cálculo do reajuste anual do piso do magistério prevista no parágrafo único do art. 5º da Lei n.º 11.738/2008, tornando inaplicável a atualização automática por índice de crescimento do valor anual mínimo por aluno.

4. A Emenda Constitucional n.º 108/2020 instituiu a obrigatoriedade de edição de lei específica para dispor sobre o piso salarial do magistério público da educação básica, o que inviabiliza sua fixação ou reajuste por meio de portarias ministeriais, que carecem de força normativa para instituir obrigações pecuniárias aos entes federativos.

5. O pagamento de salário inferior ao piso, por si só, configuraria violação à legislação, mas no presente caso, a autora não comprovou que recebia valores abaixo do piso nacional vigente nos anos indicados. Ao contrário, os documentos juntados (cédulas c) não demonstram salários inferiores ao mínimo estabelecido.

6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito invocado incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual ela não se desincumbiu, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

7. A jurisprudência do TRF4 e das Turmas Recursais do TJMT firmou entendimento no sentido de que, após a EC n.º 108/2020 e a revogação da Lei n.º 11.494/2007, não há parâmetro legal para reajuste do piso do magistério, e que a fixação de índices por portarias é juridicamente ineficaz.

8. O valor do piso previsto na Lei n.º 11.738/2008 refere-se a um montante mínimo, e não a um percentual de reajuste obrigatório a ser seguido pelos entes federativos, que têm autonomia para estabelecer suas políticas remuneratórias, desde que respeitado o valor mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revogação da Lei n.º 11.494/2007 pela Lei n.º 14.113/2020 suprimiu a base legal para o reajuste anual do piso salarial do magistério previsto no parágrafo único do art. 5º da Lei n.º 11.738/2008.

2. A Emenda Constitucional n.º 108/2020 exige lei específica para dispor sobre o piso salarial do magistério, sendo inconstitucional sua fixação por portarias do Ministério da Educação.

3. O ônus da prova quanto ao recebimento de salário inferior ao piso incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Não havendo prova de que o salário da autora estava abaixo do piso nacional do magistério, é de rigor a improcedência do pedido de diferenças salariais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212-A, XII; EC nº 108/2020; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º, parágrafo único; Lei nº 14.113/2020, art. 53; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; TRF4, AC nº 5003482-72.2022.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 25.11.2023; TRF4, AC nº 5001937-39.2023.4.04.7005, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 22.11.2023; TRF4, AC nº 5000629-59.2023.4.04.7007, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 09.11.2023; TJMT, RI nº 1038147-58.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08.05.2025.

(N.U 1014084-98.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025